Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Não há omissão no julgado, pois, a partir de sua leitura, é possível constatar que o órgão julgador apreciou os elementos probatórios colacionados aos autos e entendeu comprovadas a materialidade e a autoria de ambos os réus quanto ao crime de tráfico de drogas.
2. Eventual descompasso entre o entendimento adotado pelo órgão jurisdicional e a tese vertida pela Defesa não se amolda ao conceito de omissão.
3. O reexame do julgado transborda os limites da via recursal eleita, sendo propósito não admitido nos embargos de declaração, restritos às hipóteses enumeradas no art. 619 do CPP.
4. Embargos declaratórios rejeitados.